Tribunal: TJSP
Processo: 1079835-21.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de restabelecimento de plano de saúde, cancelado por inadimplemento do consumidor. Sentença de improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de inobservância a dispositivos legais. Tese que defende o encerramento do contrato, ante a regularidade da notificação. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de restabelecimento de plano de saúde, cancelado por inadimplemento do consumidor. Sentença de improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de inobservância a dispositivos legais. Tese que defende o encerramento do contrato, ante a regularidade da notificação. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC. Mero inconformismo.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1079835-21.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada
ZENAIDE MASSON PINTO AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079835-21.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 25491 - L
2
VOTO No 25491
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1079835-21.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: ZENAIDE MASSON PINTO AMORIM
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de
restabelecimento de plano de saúde, cancelado por
inadimplemento
do
consumidor.
Sentença
de
improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de
inobservância a dispositivos legais. Tese que defende o
encerramento
do
contrato,
ante
a
regularidade
da
notificação. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022, do
CPC. Mero inconformismo.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra
V. Acórdão de fls. 289/292, sob alegação de omissão quanto à observância aos
artigos 188 e 397 do Código Civil, os quais, supostamente, validariam o
encerramento do contrato, diante da notificação de inadimplemento entregue no
endereço constante do cadastro da autora. Ademais, prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação pleiteando a rejeição dos
embargos (fls. 12/13)
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079835-21.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 25491 - L
3
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Não há o que se falar em omissão, considerando-se que a
questão posta nos autos foi bem resolvida, tendo, ainda, analisado a tese
utilizada pela ré, em sede de contrarrazões. Senão, vejamos:
É incontroverso que a autora estava inadimplente em relação à
mensalidade de março de 2.017. Entretanto, alega que não recebeu o
boleto e jamais foi notificada para pagamento. Demonstrou intenção de
resolver a questão extrajudicialmente, com diversos chamados abertos
perante a ré, sem sucesso (fls. 47).
De outro lado, a ré alega que a autora foi devidamente notificada,
conforme AR (aviso de recebimento) juntado às fls. 227/228.
Em princípio, o cancelamento do plano, após transcurso de prazo para
purgação da mora, é exercício regular de direito da ré. É entendimento
desta Corte:
Súmula 94: A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a
pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez
dias para purga da mora.
No entanto, no caso dos autos, a correspondência enviada pela ré
não foi entregue a autora. O AR foi recebido por terceira pessoa,
que a autora alega desconhecer. Assim sendo, a intimação enviada
pela ré não tem validade.
Verifica-se também, que, a autora recebeu notificação apenas enviada
pelo SERASA, noticiando a negativação do débito, caso não houvesse
pagamento no prazo de 15 dias. Entretanto, ao que consta, a autora não
conseguiu emitir o boleto, conforme demonstram os documentos
de fls. 153.
Em suma, conclui-se que a autora não teve oportunidade para sanar o
débito, antes de ter o plano cancelado.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079835-21.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 25491 - L
4
Ademais, em que pesem as alegações da recorrente, a emissão de
boletos e recebimento de parcelas posteriores ao inadimplemento são
incompatíveis com a intenção de cancelamento do plano.
[sem realces no original]
Assim, como bem se percebe, a notificação foi considerada
irregular, vez que recebida por terceiros, o que torna incerta a intimação da autora
para fins de purgação de mora.
Resta nítida a intenção da parte em demonstrar seu
inconformismo com a decisão que não converge em direção aos seus próprios
interesses, contudo, essa não é a forma adequada.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais e constitucionais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079835-21.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 25491 - L
5
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)